Tribunal: TJES
Processo: 5000049-57.2020.8.08.0033
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000049-57.2020.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MANOEL VAGMACKER
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AFASTADA. LAVRATURA DE TOI (TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO). INOBSERVÂNCIA DAS RESOLUÇÕES 414/2010 E 1000/2021 DA ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROCEDIMENTO NULO. COBRANÇA INDEVIDA. NULIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. visando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação movida pelo Recorrido, declarando a nulidade do débito de R$ 2.769,63 referente a “consumo irregular” e determinando o cancelamento das cobranças decorrentes do TOI nº 9479484 e nº 9923443.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Validade do procedimento de apuração de suposta fraude no medidor de energia, considerando a ausência de comunicação prévia ao consumidor e a unilateralidade na lavratura do TOI, bem como a possibilidade de cobrança baseada em apuração unilateral.

RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de incompetência dos Juizados Especiais é afastada, pois os documentos acostados aos autos permitem o deslinde da demanda sem necessidade de perícia judicial.
4.O TOI foi lavrado de forma unilateral, sem que o consumidor fosse previamente notificado da perícia, violando os arts. 432 e 591 da Resolução ANEEL nº 1000/2021 e o art. 129, § 7º.
5.A prova apresentada pela concessionária é insuficiente para validar a cobrança, não havendo ciência e participação do consumidor no procedimento administrativo, afrontando o contraditório e a ampla defesa.
6.A relação entre concessionária e consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), cabendo à empresa comprovar a regularidade da cobrança (STJ, REsp 1.412.433/RS; REsp 1.732.905/PI; REsp 1946665/MA).
7.O débito apurado unilateralmente é inexistente, configurando falha na prestação de serviço e ilegalidade na cobrança, devendo ser mantida a sentença de nulidade do débito.
8.Ausente ato ilícito relevante, não há que se falar em danos morais indenizáveis.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A cobrança de consumo irregular apurada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é nula por violar os direitos do consumidor ao contraditório e à ampla defesa, tornando inexigível o débito. Não há dano moral configurado quando ausentes corte de serviço ou constrangimento relevante.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 46

Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, IV, 42 e parágrafo único

Resolução ANEEL nº 414/2010 e nº 1000/2021

Código de Processo Civil, art. 373, I

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.412.433/RS.

STJ, REsp 1.732.905/PI.

STJ, REsp 1946665/MA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000049-57.2020.8.08.0033

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: MANOEL VAGMACKER

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ANTONIO CARLOS FACHETI FILHO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AFASTADA. LAVRATURA DE TOI (TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO). INOBSERVÂNCIA DAS RESOLUÇÕES 414/2010 E 1000/2021 DA ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROCEDIMENTO NULO. COBRANÇA INDEVIDA. NULIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. visando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação movida pelo Recorrido, declarando a nulidade do débito de R$ 2.769,63 referente a “consumo irregular” e determinando o cancelamento das cobranças decorrentes do TOI nº 9479484 e nº 9923443.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Validade do procedimento de apuração de suposta fraude no medidor de energia, considerando a ausência de comunicação prévia ao consumidor e a unilateralidade na lavratura do TOI, bem como a possibilidade de cobrança baseada em apuração unilateral.

RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de incompetência dos Juizados Especiais é afastada, pois os documentos acostados aos autos permitem o deslinde da demanda sem necessidade de perícia judicial.
4.O TOI foi lavrado de forma unilateral, sem que o consumidor fosse previamente notificado da perícia, violando os arts. 432 e 591 da Resolução ANEEL nº 1000/2021 e o art. 129, § 7º.
5.A prova apresentada pela concessionária é insuficiente para validar a cobrança, não havendo ciência e participação do consumidor no procedimento administrativo, afrontando o contraditório e a ampla defesa.
6.A relação entre concessionária e consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), cabendo à empresa comprovar a regularidade da cobrança (STJ, REsp 1.412.433/RS; REsp 1.732.905/PI; REsp 1946665/MA).
7.O débito apurado unilateralmente é inexistente, configurando falha na prestação de serviço e ilegalidade na cobrança, devendo ser mantida a sentença de nulidade do débito.
8.Ausente ato ilícito relevante, não há que se falar em danos morais indenizáveis.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A cobrança de consumo irregular apurada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é nula por violar os direitos do consumidor ao contraditório e à ampla defesa, tornando inexigível o débito. Não há dano moral configurado quando ausentes corte de serviço ou constrangimento relevante.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 46

Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, IV, 42 e parágrafo único

Resolução ANEEL nº 414/2010 e nº 1000/2021

Código de Processo Civil, art. 373, I

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.412.433/RS.

STJ, REsp 1.732.905/PI.

STJ, REsp 1946665/MA.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor, Manoel Vagmacker, ajuizou uma ação contra a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. em virtude da cobrança de R$ 2.769,63 por "consumo irregular". A inspeção, realizada por técnicos da EDP em 05/04/2019, resultou na constatação de uma suposta irregularidade no padrão do medidor do autor. A empresa afirmou que, devido à irregularidade, a energia consumida não foi totalmente registrada, o que a levou a cobrar o valor correspondente à recuperação da receita pelo período em que o serviço não foi faturado corretamente.

A sentença julgou os pedidos do autor parcialmente procedentes, julgou os pedidos do autor parcialmente procedentes e declarou a nulidade do débito discutido. A decisão baseou-se na análise de que a inspeção foi feita de forma unilateral e sem a observância das normas estabelecidas na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. O juiz sentenciante destacou que a EDP não comprovou ter comunicado ao consumidor o local, a data e a hora da avaliação técnica do medidor. A sentença, no entanto, rejeitou o pedido de indenização por danos morais, argumentando que não houve corte de energia ou prova de que o autor tenha sido exposto a uma situação vexatória.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado, alegando a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de perícia técnica. Sustentou que o procedimento para apuração da irregularidade foi totalmente regular, conforme a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. A EDP sustenta que a atuação dos seus técnicos é presumidamente legítima e que o valor cobrado se destina à recuperação de consumo não registrado. A empresa também contesta a alegação de unilateralidade, afirmando que o consumidor tem a opção de acompanhar a perícia e de requerer uma nova avaliação em órgãos metrológicos. Por fim, a EDP requer a reforma integral da sentença para que a cobrança seja considerada válida e o pedido do autor, julgado improcedente.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Preliminarmente, a parte recorrente suscita a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da necessidade de realização de perícia técnica. Todavia, tal alegação deve ser rechaçada, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessária a realização de perícia judicial.

Afasto, portanto, a preliminar de incompetência suscitada pela EDP.

In casu
, a requerida realizou a cobrança de supostos débitos com base em uma apuração de irregularidade verificada unilateralmente. A EDP A EDP defende a legalidade de seu procedimento, mencionando que a vistoria, a constatação e a cobrança de consumo não faturado estão previstas na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010. No entanto, a mesma resolução estabelece que, em caso de retirada do medidor para avaliação técnica, a distribuidora deve comunicar o consumidor, por escrito e com pelo menos 10 dias de antecedência, sobre o local, data e hora da avaliação, para que ele possa acompanhá-la.

Adiante, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Em se tratando de lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI - a Resolução 1000/2021 da Aneel assim dispõe sobre o tema em análise:

Art. 432.
A distribuidora deve informar ao consumidor e demais usuários a data e o turno de realização dos serviços nas situações em que a presença de um responsável seja necessária
, ou quando o próprio consumidor ou demais usuários tenham manifestado interesse em acompanhar, a exemplo da vistoria e da visita técnica às instalações.

[...]

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

[...]

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e [...] (grifos nossos)

A sentença impugnada destacou a falha da EDP em cumprir essa exigência, pois não há prova de que o consumidor foi notificado sobre a perícia no medidor. A alegação da empresa de que enviou a documentação por correio é insuficiente, já que o aviso de recebimento foi encaminhado para um endereço diferente do constante no TOI e na conta do consumidor, e foi assinado por terceiros.

É inegável que a lavratura do TOI sem a ciência prévia e a participação do consumidor viola o direito ao contraditório e à ampla defesa. O Termo de Ocorrência, sendo um documento unilateral produzido pela concessionária, não possui força probatória suficiente para validar a fraude sem a devida observância do procedimento legal. A jurisprudência do STJ tem sido rigorosa ao rejeitar a apuração unilateral da dívida pela concessionária, reforçando a necessidade de garantir o contraditório e a ampla defesa do consumidor no procedimento administrativo de apuração de débito.

Dessa forma, o procedimento da EDP está eivado de nulidade, o que invalida a prova da irregularidade e, por consequência, torna os débitos dela decorrentes inexistentes. O histórico de consumo e as fotografias, embora juntados pela recorrente , não são suficientes para sanar o vício do procedimento unilateral, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegais os débitos dele oriundos, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A CONSUMO NÃO REGISTRADO, POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA
NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RÉ, POR VIOLAR O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO CONSUMIDOR, NA APURAÇÃO DO DÉBITO
, E PELA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL, DE QUESTÕES FÁTICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 7º, IV, E 9º, § 4º, DA LEI 8.987/95. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. [...] III.
O entendimento, há muito firmado nesta Corte, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013. IV. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que "
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
" (STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).[...] (STJ - REsp: 1946665 MA 2021/0202170-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021) - sem grifos no original.

Tanto é que no caso dos autos, a sentença impugnada consignou que:

Destaco, ainda, que nas situações de retirada ou substituição do medidor (com acondicionamento do equipamento em invólucro lacrado/numerado), e mesmo que o consumidor fique silente (não apresente defesa administrativa/requerimentos), a perícia em laboratório é obrigatória, já que o termo de ocorrência é insuficiente para comprovar eventuais vícios.

Feitos tais registros, verifico ser imprestável a perícia/verificação realizada unilateralmente pela concessionária ré, posto que não fora observado os ditames da aludida Resolução.

Aliás, vê-se que não consta do TOI e do Comunicado de Substituição de Medidor a correspondente assinatura do consumidor cientificando-lhe do procedimento e do dia da perícia (ID 4638113 - Pág. 1/4638113 - Pág. 3) - cliente ausente, ao passo que o AR (ID 4638112 - Pág. 46) fora encaminhado para endereço diverso do constante do próprio TOI e da conta juntada no ID 3822504 - Pág. 10, além de ter sido assinada por terceira pessoa.

Assim, resta cristalino a inobservância do § 7º, do artigo 129 da dita Resolução. Nesta senda, não poderá a empresa requerida cobrar do autor os valores discutidos na presente lide, vez que a prova de irregularidade não é válida, devendo as faturas/multas/diferenças dos valores faturados serem canceladas.

Desse modo, entendo que resta configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que a suposta fraude no medidor de consumo foi apurada unilateralmente pela concessionária, o que viola as garantias do contraditório e da ampla defesa do consumidor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)